Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732865-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEVALDO ANISIO DA SILVA, BENICIO BATISTA DE OLIVEIRA, BENICIO PONTES DA SILVA, BENILTON LEANDRO, BENITO TEODORO DOS SANTOS, BENTO GOMES DA SILVA, BENTO PEREIRA DOS SANTOS, BERNALDINO DE SOUSA LOPES, BERNARDO GOMES DOS SANTOS, BERNARDO MENDES RIBEIRO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 49917202), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de BENEVALDO ANISIO DA SILVA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0718682-67.2022.8.07.0018, não reconheceu a prescrição suscitada pelo Agravante, determinando remessa à Contadoria Judicial para realização do cálculo dos valores devidos, nos termos seguintes (ID 159787039 na origem): O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, a prescrição do título executivo judicial. A parte exequente refuta a alegação, em razão da demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras. Os autos vieram conclusos. É o Relato. Decido. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. O artigo 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. (g.n.) A pretensão executória prescreve no mesmo prazo da pretensão de conhecimento, conforme inteligência do enunciado sumular n. 150 do STF. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão retificador) proferido na fase de conhecimento. O édito judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012. A pretensão executória foi exercida no interregno legal. O autor da demanda coletiva requereu a juntada das fichas financeiras dos substituídos em 28/2/2013. Em 13/7/2015, o sindicato promoveu o cumprimento de sentença em relação aos servidores cujas fichas financeiras foram apresentadas pelo Distrito Federal. O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença afasta a inércia dos credores individuais. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o Distrito Federal tem o dever de apresentar as fichas financeiras dos respectivos servidores. O Distrito Federal apresentou embargos à execução, o qual transitou em julgado em 8/10/2019 e extinguiu a execução coletiva sem resolução do mérito, por iliquidez da sentença coletiva. É dever do Distrito Federal a apresentação das fichas financeiras para a apuração do valor devido, conforme o artigo 524, § 3o do CPC. A instauração do presente cumprimento individual de sentença decorre da inércia do Distrito Federal na apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença nos autos da ação coletiva em relação aos substituídos, ora exequentes individuais. Os exequentes individuais destes autos não foram abrangidos pela execução coletiva e optaram pelo ajuizamento desta ação. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a prescrição permanece suspensa no curso da ação de execução coletiva e volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2.Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (g.n.) O trânsito em julgado da ação de execução coletiva ocorreu em 8/10/2019 (ID 126255615). Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, considerando o que restou determinado no título judicial transitado em julgado. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 161066995 na origem), rejeitados na origem (ID 164861825). O Agravante aduz que a decisão reproduziu seu argumento de que a execução coletiva interrompeu a prescrição e que ela recomeçaria a correr pela metade após o fim do feito coletivo, de modo que, segundo o mesmo juízo, o trânsito em julgado teria ocorrido em 08/10/2019, ao tempo em que teria afirmado posteriormente não ter havido o advento prescricional. O Agravante também alega que, partindo de outubro de 2019, contando dois anos e meio, ter-se-ia a data de 09/04/2022, em contraste à distribuição do feito, que se deu em 12/12/2022, operando-se a prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. Não houve pagamento de custas de preparo, dada a natureza jurídica do Agravante. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, tendo em vista a alegação da parte agravante no tocante à determinação do juízo de remessa à contadoria judicial, ao tempo em que se discute eventual prescrição, cujo cerne se concentra no contraste entre as datas suscitadas pelo Agravante e o entendimento do juízo em relação à suspensão da prescrição no curso da ação de execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Diante desse cenário, entendo que o Agravante demonstrou o perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade concretização de prejuízo firmado em face do Erário ante o levantamento da quantia após retorno da contadoria judicial e manifestação do juízo, estando pendente o agravo de apreciação, podendo a medida, por seu turno, ser irreversível, dada a dificuldade posterior em se reaver a quantia, caso restasse vencido o Agravante. Não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravados, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão da eficácia da decisão. Na estreita via do momento processual, até que se possam esclarecer as informações trazidas pela parte agravante no que diz respeito à eventual marcha interruptiva do processo, vislumbra-se a plausibilidade jurídica das alegações. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 08:10:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador